Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730920-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. MATÉRIA INJURIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À HONRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo à pena de 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, c/c art. 141, III, do Código Penal), a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento do valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos morais causados pela infração, nos termos do art. 387, IV do CPP. 2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ofertadas (ID 68120055). 3. Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado devido à ausência de intenção de difamar a vítima, alegando estarem presentes apenas os animus narrandi e criticandi, o que tornaria a conduta atípica. Sustenta que o ocorrido não enseja indenização por danos morais, dado o caráter de exercício regular de direito a informação. Subsidiariamente, pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 68535089). 5. Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 6. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público. 7. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas?. (Rcl 31130 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/08/2018). 8. Em outra oportunidade, o mesmo STF decidiu que “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.” (ARE 841807 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 24/11/2014). 9. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que " A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051). 10. De acordo com os autos, em 07/07/2023, foi publicada no portal de notícias "Fatos Online" uma matéria jornalística escrita pelo apelante, intitulada "Nilo de Almeida: o candidato ao CNMP que assombra a cúpula do Ministério Público". A referida matéria expõe uma série de afirmações sobre a pessoa do querelante, incluindo: “O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pede socorro ao saber que o advogado Edvaldo Nilo de Almeida concorre a uma cadeira do colegiado responsável por julgar administrativamente membros do Ministério Público. A indicação de Nilo de Almeida poderia ser por mérito, mas o que pesa sobre ele e preocupa membros do Conselho são os processos que correm na Justiça contra ele denunciados por procuradores do próprio Ministério Público Federal. [...] O advogado agora percorre os gabinetes de políticos cobrando faturas de serviços prestados a prefeitos ligados aos parlamentares federais. O lobby de Nilo de Almeida esbarra na questão ética e moral do advogado, o que vai trazer dificuldades na hora da votação. Já as outras candidatas são vistas com bons olhos, cabendo ao presidente Arthur Lira escolher a melhor representante para ocupar a disputada cadeira” (ID 56693835). 11. Em seu depoimento em juízo, o querelante afirmou que a matéria publicada continha informações inverídicas e ofensivas, causando-lhe prejuízos pessoais e profissionais, especialmente durante sua candidatura ao CNMP. Relatou que recebeu mensagens de colegas, do presidente da OAB/DF e de parlamentares questionando a veracidade das alegações, o que o deixou abalado. 12. Portanto, conforme evidenciado nos autos, as provas apresentadas comprovaram a autoria e a materialidade do delito de injúria, com a matéria vinculando o nome, a imagem e a reputação do querelante a afirmações falsas e desonrosas à sua honra e dignidade, desqualificando-o ética e moralmente, especialmente em relação à sua atuação profissional, ultrapassando os limites da crítica aceitável no exercício da atividade jornalística e transformando a publicação em um verdadeiro desrespeito à sua reputação (animus injuriandi). 13. Em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação da ré ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. Precedente: Acórdão 1808118, 07037022120228070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. 14. No que diz respeito ao regime de execução da pena, considerando que o acusado é reincidente, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a Súmula 269 do STJ, que dispõe que "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. REAVALIAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA AGRAVAMENTO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. Esta Turma Recursal proferiu acórdão, conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus, e o TJDFT conheceu do referido remédio constitucional, concedendo a ordem para anular o acórdão que julgou os embargos. Assim, o colegiado deve proceder a novo julgamento do recurso para examinar a fração de aumento da pena em razão da reincidência 3. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à dosimetria da pena, uma vez que é possível revisar a fração de aumento da pena por agravante, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 74354870). 5. No caso em análise, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, com fundamento em três condenações definitivas constantes dos autos: processos no 2011.01.1.187411-3 (ID 56694417), 2017.01.1.027222-6 (ID 56694422) e 0048394-67.2013.8.07.0016 (ID 56694425 - pág. 2). Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada para 2 (dois) meses e 13 (treze) dias, em virtude da agravante da reincidência, decorrente da condenação transitada em julgado no processo no 0035099-71.2014.8.07.0001 (ID 56694425 - pág. 3). 6. Nesse cenário, e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena para cada circunstância agravante, incidindo sobre a pena-base. Considerando que a sentença reconheceu apenas uma condenação transitada em julgado como agravante de reincidência, corrige-se a majoração anteriormente fixada (dois meses e treze dias), uma vez que 1/6 da pena-base equivale a 8 (oito) dias. Assim, ao término da segunda fase da individualização da pena, o total apurado é de 1 mês e 26 dias de detenção. Aplicando-se, na terceira fase, a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 141, III, do Código Penal, e não havendo causas de diminuição, a pena definitiva é fixada em 2 meses e 14 dias de detenção. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para aplicar a majoração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 2 meses e 14 dias de detenção. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES NÃO TRAZIDAS AOS AUTOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à dosimetria da pena. Argumenta, que devido ao efeito devolutivo amplo, é possível revisar a fração de aumento da pena por agravante, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena base, mesmo que essa questão não tenha sido levantada na Apelação. Além disso, aponta a ausência de indicação do montante pretendido para os danos morais na acusação, o que viola os princípios da congruência, ampla defesa e sistema acusatório, requerendo o afastamento da condenação. 3. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 68120047), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 70142569). 4. A tese de que o acórdão manteve integralmente a sentença condenatória sem mencionar a readequação da dosimetria da pena e a sem especificar o valor dos danos morais na peça acusatória, não foram objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão dos temas. Como se trata de argumentos recursais novos, é evidente a inovação recursal. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão. Neste sentido: Acórdão 1970664, 0732186-54.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. 5. A atribuição de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95." O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos IV e IX e art. 220, ambos da Constituição Federal a par da alegação de incompatibilidade da condenação por injúria no âmbito da crítica jornalística. Assevera que a matéria publicada, no caso, inseriu-se no debate público sobre a atuação da figura institucional, sem o intuito de ofensa pessoal e a condenação penal gera um efeito inibidor da imprensa e do debate democrático, o que viola o texto constitucional. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – QUEIXA-CRIME – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A JORNALISTA – DELITO DE INJÚRIA (CP, ART. 140) – RECONHECIMENTO, NO CASO, PELO COLÉGIO RECURSAL, DA OCORRÊNCIA DE ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE OPINIÃO – DECISÃO DO COLÉGIO RECURAL QUE SE APOIOU, PARA TANTO, EM ELEMENTOS DE PROVA (INCLUSIVE NO QUE CONCERNE À AUTORIA DO FATO DEITUOSO) PRODUZIDOS NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEPENDENTE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA, INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279/STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação do direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal.– A Constituição da República não protege nem ampara opiniões, escritos ou palavras cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, tal como sucede nas situações que caracterizem crimes contra a honra (calúnia, difamação e/ou injúria), pois a liberdade de expressão não traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. Doutrina. Precedentes.– O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o apelo extremo, deve fazê-lo com estrita observância do conjunto probatório e da situação fática, tais como reconhecidos, soberanamente (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.), inclusive quanto à autoria do fato delituoso, pelo órgão judiciário a quo, a significar que o quadro fático-probatório pautará, delimitando-a, a atividade jurisdicional da Corte Suprema em sede recursal extraordinária. Precedentes. Súmula 279/STF” (ARE 891.647ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello).” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal